Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713545-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELITON SOUSA DA SILVA RECORRIDOS: UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA, ITAU SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. NULIDADE. CONTRATO ILÍCITO. INVESTIMENTO FINANCEIRO. STATUS QUO ANTE. APORTE FINANCEIRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SUJEITO PROCESSUAL. PARTE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. 1. A declaração de nulidade do contrato de investimento financeiro acarreta o retorno das partes contratantes ao status quo ante. Por consequência, o aporte financeiro efetivamente entregue pelo autor deve ser devolvido, com dedução de quantia recebida durante a vigência do ajuste. Precedentes. 2. Considera-se parte o sujeito da relação jurídica processual que tenha exercido o contraditório. A ré resistiu ao pedido expresso de condenação feito contra si, exercendo de forma efetiva o contraditório. 3. Há sucumbência quando a parte é vencida em seus pedidos (CPC, art. 85). Os honorários sucumbenciais são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade. 4. A parte é responsável pelos honorários de sucumbência quando ajuizar ação em desfavor da seguradora de forma temerária, sem observar os riscos excluídos e a eventual cobertura relacionada ao seu contrato. 5. A base de cálculo dos honorários deve ser o valor da causa quando não há valor da condenação e não há proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2o). 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, sustentando que a imposição dos ônus processuais é pautada pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Aduz que quem deu causa à propositura da presente ação foi a empresa recorrida UNIQUE e seus sócios, devendo responder por inteiro pelas despesas e honorários. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISADORA MACHADO DE OLIVEIRA, OAB/DF 69.799. Em contrarrazões, o recorrido ITAU SEGUROS S/A, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao consignar que “(...) restou inaplicável o princípio da causalidade, tendo em vista que o embargante ajuizou a ação em desfavor da embargada e requereu pedido condenatório (itens no 20-21 e 24, ID no 70004313, págs. 4-5).” (ID 71248025), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030